Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS. INDEFERIMENTO. CORREÇÃO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA EVENTUAL MANIFESTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora o decreto de divórcio atualmente traduza direito potestativo da autora/agravante, para os fins do inciso II do art. 311 do CPC, não havendo tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, considerando ainda a irreversibilidade da medida, afasta-se a possibilidade do deferimento liminar em sede de tutela de evidência previsto no parágrafo único da mesma norma, logicamente, sem prejuízo de o juízo originário proferir decisão parcial de mérito após o exercício do direito constitucional ao contraditório.
2. À época da prolação da decisão agravada, o réu/agravado ainda não havia sido citado. Portanto, não há como reconhecer eventual erro do juízo singular ao indeferir o referido pedido de tutela de evidência inaudita altera pars, ressalvando a possibilidade de nova apreciação após a manifestação da parte contrária.
3. Agravo de instrumento desprovido.